Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-45.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. IMISSÃO NA POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE DECISÃO DE REABERTURA DE PRAZO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. POSSE PRECÁRIA E LITIGIOSA. OPOSIÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. EFETIVIDADE DA COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em julgamento conjunto de ação de usucapião especial rural e ação de imissão na posse, que julgou improcedente o pedido de usucapião e procedente o pedido de imissão, determinando a restituição do imóvel rural ao espólio, em razão da existência de título judicial anterior reconhecendo o direito possessório do proprietário registral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) se é nula a decisão que reabriu o prazo de contestação; (iii) se há ilegitimidade passiva na ação de imissão; e (iv) se estão presentes os requisitos da usucapião especial rural diante da oposição judicial previamente instaurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental disponível é suficiente para o julgamento e quando a produção probatória postulada é desnecessária, conforme arts. 370 e 370, p.u., do CPC.
4. A reabertura do prazo de contestação, motivada por confusão nos atos de comunicação, constitui medida saneadora que preserva o contraditório e não enseja nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos dos arts. 282, §1o, e 283 do CPC.
5. A legitimidade passiva subsiste quando a parte integra a cadeia de atos que originaram a posse tida por precária e figura em decisões anteriores relacionadas ao imóvel, sendo necessária sua presença para plena eficácia do provimento.
6. A existência de sentença transitada em julgado nos embargos de terceiro, reconhecendo o direito possessório do proprietário sobre a área rural, impede o reconhecimento da posse mansa, pacífica e sem oposição exigida pelo art. 1.239 do CC para usucapião.
7. A posse exercida em afronta a título judicial válido configura posse precária e litigiosa, incompatível com usucapião, e legitima o manejo de ação de imissão na posse para efetivação da coisa julgada.
8. O possuidor de má-fé somente tem direito à indenização por benfeitorias necessárias, não sendo possível reconhecer retenção ou indenização quando ausente prova mínima do investimento realizado, conforme arts. 1.219 e 1.220 do CC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 282, §1o, 283, 1.007, §4o, 1.784. CC, arts. 1.200, 1.210, 1.219, 1.220, 1.239.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705891-74.2023.8.07.0004, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Cível, j. 04.02.2026, p. 02.03.2026.